Tribunal: STJ
Processo: 0000953-42.2023.8.16.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177655 - PR (2024/0397805-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FABRICIO COIMBRA CHESCO - PR032224
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: VIVIAN CRISTINA IEZAK RUPEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: FRANCIELLY INACIO - PR080075
EMENTA
BANCÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO
DO CPC/15. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM
MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA
MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não houve ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
uma vez que
CPC/2015,
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao
apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando
a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão
ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação do
o, § 6o do
art. 3
Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa somente
lei no 911/1969
deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não sendo cabível,
(
portanto, para as situações de extinção do processo sem resolução do mérito"
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 2.182.566/RS,
julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
4. No caso, em que pese tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo
banco credor, ora agravante, o processo foi julgado sem extinção do mérito,
razão pela qual não há que se falar em aplicação da referida multa.
5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a aplicação da multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969.
art. 3

Documento eletrônico VDA52816963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: cea64cfe-d40f-4e48-a466-ff0b0e2f01dc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: cea64cfe-d40f-4e48-a466-ff0b0e2f01dc

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177655 - PR (2024/0397805-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FABRICIO COIMBRA CHESCO - PR032224
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: VIVIAN CRISTINA IEZAK RUPEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: FRANCIELLY INACIO - PR080075
EMENTA
BANCÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO
DO CPC/15. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM
MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA
MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não houve ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
uma vez que
CPC/2015,
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao
apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando
a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão
ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação do
o, § 6o do
art. 3
Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa somente
lei no 911/1969
deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não sendo cabível,
(
portanto, para as situações de extinção do processo sem resolução do mérito"
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 2.182.566/RS,
julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
4. No caso, em que pese tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo
banco credor, ora agravante, o processo foi julgado sem extinção do mérito,
razão pela qual não há que se falar em aplicação da referida multa.
5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a aplicação da multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969.
art. 3

Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão
agravo interno
monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 371-374), que negou provimento ao recurso
especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 378-385), a parte agravante sustenta, em síntese,
que a decisão monocrática:
(i) afastou indevidamente a negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de
declaração foram rejeitados de forma genérica pelo Tribunal de origem, sem enfrentar pontos
essenciais sobre a constituição em mora, o recebimento por herdeira e a ausência de ciência do
óbito.
(ii) desconsiderou o fato de que bastaria o envio de notificação ao endereço contratual
para constituir o devedor em mora, dispensada a prova do recebimento (“Para a comprovação da
mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova
do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”), havendo, no caso,
recebimento por herdeira.
(iii) manteve multa indevida, que somente seria aplicável em caso de improcedência do
pedido formulado na ação de busca e apreensão, não em hipóteses de extinção do processo sem
resolução de mérito, conforme entendimento jurisprudencial citado.
(iv) aplicou o enunciado da
de forma inadequada, porque os
Súmula 83/STJ
precedentes invocados não guardam similitude fática, já que, no caso, a notificação foi enviada ao
endereço contratual e recebida por herdeira e o feito foi extinto sem resolução do mérito.
(v) deixou de analisar todos os fundamentos do recurso especial e incorreu em erro
material, o que justificaria juízo de retratação ou submissão ao Colegiado, especialmente diante da
jurisprudência dominante sobre a validade da constituição em mora e a inaplicabilidade da multa
em extinção sem mérito.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 393-394).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se verifica a alegada violação do artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão
do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

No caso, o recorrente aponta a existência de omissão no acórdão estadual, ante a
ausência de enfrentamento de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como o envio da
notificação ao endereço contratual, o recebimento por terceiro herdeiro e a ausência de informação
do óbito aos Correios, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Sobre os temas, entretanto, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"Depreende-se dos autos que não havendo o cumprimento das obrigações do
contrato, a ação foi ajuizada em
e a notificação foi recebida por
10/02/2023
terceiro na data de 28/12/2022.
A liminar de busca e apreensão foi deferida por meio da decisão de mov. 18.1,
ocasião em que se determinou a expedição do mandado de busca e apreensão
do bem dado em garantia, bem com a citação do requerido. O cumprimento do
mandado se deu em 06/05/2023.
Em contrapartida, pelo que se observa na certidão de óbito (mov. 54.8), o
devedor havia falecido em
ou seja, 10 (dez) meses antes da
06/02/2022,
tentativa de notificação, que se realizou, como já dito, apenas em 28/12/2022.
Referente a necessária comprovação da mora in casu, dispõe o
°, §2°, da
Art. 2
Lei 911/69:
“Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas o mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito
e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se
houver, com a devida prestação de contas. § 2 A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser o comprovado
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.
Nesse sentido estabelece o enunciado da Súmula no 72 do Superior Tribunal de
Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente".
Dito isso, se à época da notificação o requerido já era falecida, não se pode
admitir que tenha havido prévia e regular constituição em mora da devedora,
pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Inobstante, cumpre lembrar: a morte extingue a capacidade civil e produz seus
efeitos imediatamente, independentemente de comunicação, v. g., pelos
herdeiros. Essa é a lição do
o e do
o, ambos do Código Civil:
art. 2
art. 6
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida;
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se
esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de
sucessão definitiva.
Com efeito, em face da morte da devedora, a notificação extrajudicial não pode
ser considerada válida para os devidos fins, implicando, portanto, a sua
inexistência - por absoluta incompatibilidade ou impossibilidade de realização
válida." (e-STJ, fls. 262-263)

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO.
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA
PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
SÚMULA 83/STJ.
VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAR
FATOS
CONSTITUTIVOS.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE
SÚMULA 83/STJ.
PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova requerida, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do pleito
formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos
constitutivos alegados na petição inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais
trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos legais e do lapso de
tempo necessário para configurar a usucapião. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.859.266/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFEITUOSA. INEXISTÊNCIA.
MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. PARTILHA DE BENS. SÚMULA 192/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário
aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de
fundamentação.
2. Nos termos da
"O divórcio direto pode ser concedido sem
Súmula 197/STJ:
que haja prévia partilha dos bens".
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.112.947/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
15/5/2023,
18/5/2023,

Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS.
DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da
causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não
.
caracteriza negativa de prestação jurisdicional
2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples
cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise
de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos
apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência
da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas
contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.782/GO,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
FERREIRA
6/3/2023,
13/3/2023,

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
Avançando, verifica-se que a Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta
Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o
ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. A
propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO
ANTERIOR.
FALECIMENTO
DO
DEVEDOR.
RECEBIMENTO.
REPRESENTANTE
DO
ESPÓLIO.
INVALIDADE.
SENTENÇA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a
hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo,
situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que
o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do
devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de
imediato pelo espólio.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.148.128/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
CUEVA
16/9/2024,
18/9/2024,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
SUFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO
DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao
apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular
do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a
notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão
ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.051.261/AC,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
17/4/2023,
19/4/2023,

Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, é inafastável a aplicação da
à hipótese.
Súmula 83/STJ
Quanto à multa, entretanto, assiste razão à parte agravante.
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, "caso a instituição financeira
apelante já tenha alienado o veículo, deve suportar o pagamento da indenização por perdas e
danos, além da multa decorrente do decreto que rege o presente rito de busca e apreensão,
(e-STJ, fl. 266). É o que se observa no
conforme muito bem determinado pelo juízo de origem"
trecho do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

"Com efeito, ante a impossibilidade de restituição do bem à parte requerida,
por ter sido alienado em momento posterior à revogação da liminar, este
Tribunal entende ser possível a aplicação de multa, em face da Instituição
Financeira, no importe de 50% sobre o valor contratado, ainda que, na espécie,
o feito não tenha sido julgado improcedente, mas sim extinto sem análise do
mérito.
Isto pois, ainda que seja vedada a interpretação por analogia de norma
sancionatória, a incidência da multa, no caso em tela, deriva tão somente da
interpretação teleológica do dispositivo — cuja sanção decorre da simples
impossibilidade de restituição do bem ao devedor fiduciário—, o que torna sua
aplicação cabível não só quando julgada improcedente a ação, mas também na
hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
Sobre o tema, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do R Esp no 1.715.749-SC (2017/0323842-4):
(...)
Assim, caso a instituição financeira apelante já tenha alienado o veículo, deve
suportar o pagamento da indenização por perdas e danos, além da multa
decorrente do decreto que rege o presente rito de busca e apreensão, conforme
muito bem determinado pelo juízo de origem." (e-STJ, fls. 265-266)

O
o, § 6o, do Decreto-
estabelece o seguinte: "
art. 3
Lei n. 911/1969
Na sentença que
decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao
pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor
".
originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação do
o, § 6o do Decreto-
art. 3
deve ser restritiva, razão pela qual a multa somente deve ser aplicada nos casos de
lei no 911/1969
Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

improcedência da demanda, não sendo cabível, portanto, para as situações de extinção do
" (
relator Ministro
,
processo sem resolução do mérito
REsp n. 2.182.566/RS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. A propósito:
24/3/2025,
27/3/2025)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. REEXAME.
MULTA DO
o,
SÚMULA No 7/STJ.
ART. 3
§ 6o, DO DECRETO-
NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA
LEI No 911/1969.
E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado para a
limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em conformidade
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. É incabível a aplicação da multa do 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito.
4. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, dar-lhe
provimento.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.197.329/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
29/8/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TABELA FIPE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
da Súmula n. 211/STJ.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação do
o, § 6o
art. 3
do Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa somente
lei no 911/1969
deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não sendo cabível,
portanto, para as situações de extinção do processo sem resolução do mérito" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.182.566/RS,
julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.787.936/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
FERREIRA
19/5/2025,
23/5/2025,

"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
o, § 6o DO DECRETO-
ART. 3
LEI No 911/1969.
MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
MULTA.
NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DA LEI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A interpretação do
o, § 6o do Decreto-
deve ser
art. 3
lei no 911/1969
restritiva, razão pela qual a multa somente deve ser aplicada nos casos de
Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

improcedência da demanda, não sendo cabível, portanto, para as situações de
extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Recurso especial provido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.182.566/RS,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
g.n.)
24/3/2025,
27/3/2025,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS
ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE
REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em
todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo,
efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do
negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer
em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo
automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no
valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do
veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A
multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
não é cabível quando
art. 3
lei 911/69
houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (REsp 1933739/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
DJe
15/6/2021,
.
17/6/2021)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a
causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
ensina o verbete n. 83 da Súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.355.093/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
12/3/2024,
14/3/2024,

No caso, em que pese tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo banco
credor, ora agravante, o processo foi julgado sem extinção do mérito, razão pela qual não há que se
falar em aplicação da referida multa.
Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância da jurisprudência deste Superior
Tribunal, imperiosa se faz sua reforma, no ponto.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
nos
art. 3
lei n. 911/1969,
termos da fundamentação supra.
Em razão do parcial provimento do recurso especial, torno sem efeito a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais realizada na decisão monocrática anteriormente proferida
(e-STJ, fls. 371-374).
É como voto.
Documento eletrônico VDA52346805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:42
Código de Controle do Documento: 1bd2a074-86ea-4b63-903a-739518e9c8cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.177.655 / PR
Número Registro: 2024/0397805-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009534220238160064 00050184620248160064 50184620248160064
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FABRICIO COIMBRA CHESCO - PR032224
RECORRIDO
: MARCIO ROBERTO DA SILVA - SUCESSÃO
RECORRIDO
: VIVIAN CRISTINA IEZAK RUPEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: FRANCIELLY INACIO - PR080075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FABRICIO COIMBRA CHESCO - PR032224
Documento eletrônico VDA52791472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 4e5c7c5b-b82c-4238-b825-257bec492c8f

AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: VIVIAN CRISTINA IEZAK RUPEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: FRANCIELLY INACIO - PR080075
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 4e5c7c5b-b82c-4238-b825-257bec492c8f